Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-76.2018.8.26.0584
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Omissão quanto ao pedido subsidiário apenas – Observância das teses firmadas no Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ – Integração do julgado – Determinação, ademais, de aplicação da EC no 113/2021, a partir de sua vigência – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos acolhidos em parte.